Tribunal: STF
Processo: RHC 254081
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Crime Único x Crimes Múltiplos em Concurso Material. Reexame de Matéria Fático-Probatória.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não reconheceu crime único, em vez de crimes múltiplos em concurso material.



2. O recorrente argumenta que o cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento do crime continuado em relação a cada vítima se estende a todas as vítimas.



II. Razões de decidir



3. O Supremo Tribunal Federal afasta o reconhecimento da continuidade delitiva nos casos de criminalidade habitual.



III. Dispositivo



4. Agravo regimental desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: HC 101.733, HC 202.321 AgR, HC 210.489 AgR, HC 244.956 AgR.